Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-09.2015.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000742-09.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DAIANE PORFIRIO DE SOUSA GOMES - CPF: 034.093.121-37 (APELADO), JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA - CPF: 010.359.151-62 (APELADO), MAYWRY KHATHAEDDY (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/20016 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –

PRETENSÃO RECURSAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME

DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
– INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INCERTEZA INSUPERÁVEIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE PARA COMERCIALIZAR O ENTORPECENTE –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE –
EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o, DO ART. 33, DA LEI N.o 11.343/2006
– INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA OU DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIMINUIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O STJ entende que “
Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o vínculo subjetivo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n.11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário.
(AgRg no HC 542.648/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) (g.n) ”

Sendo constatado a presença concomitante de todos os requisitos elencados no §4a, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, não há que se falar em decote do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0000742-09.2015.8.11.0037 – Código 142104, que condenou
Daiane Porfirio de Sousa Gomes,
pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, e art. 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
fixados a 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente a época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito
, nas quais consistem, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, cumpridas na forma do art. 48, do CP, e limitação de fim de semana, e condenou
Jefferson Rodrigo de Oliveira,
pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, e art. 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
fixados a 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente a época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito
, nas quais consistem, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, cumpridas na forma do art. 48, do CP, e limitação de fim de semana, e condenou
Maywry Khathaeddy,
pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, e art. 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
fixados a 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente a época dos fatos,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito
, nas quais consistem, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, cumpridas na forma do art. 48, do CP, e limitação de fim de semana, e
os absolveu
da imputação prevista no art. 35,
caput,
da Lei n.o 11.3438/2006.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (Id. 73723579/73723582). Em suas razões pleiteia a reforma parcial da r. sentença, para que os apelados sejam condenados pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, bem como requer seja afastado o tráfico privilegiado.

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública,
requer seja negado provimento ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juiz singular. (Id. 73723583/73723584).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento
do recurso ministerial
, assim sintetizando (Id. 74752974):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33, §4° E 35, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - Mérito. Associação para tráfico de drogas: Comprovação robusta - Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos – prova testemunhal dos policiais. Afastamento da aplicação da diminuição da pena prevista no Art. 33, §4°; da Lei 11.343/2006: Apelados exerciam o tráfico como profissão – grande quantidade de entorpecente apreendidos. Parecer pelo provimento da apelação ministerial. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n. 0000742-09.2015.8.11.0037 – Código 142104, que condenou
Daiane Porfirio de Sousa Gomes,
pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, e art. 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados a 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito, nas quais consistem, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, cumpridas na forma do art. 48, do CP, e limitação de fim de semana, e condenou
Jefferson Rodrigo de Oliveira,
pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, e art. 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados a 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito, nas quais consistem, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, cumpridas na forma do art. 48, do CP, e limitação de fim de semana, e condenou
Maywry Khathaeddy,
pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, e art. 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados a 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente a época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritiva de direito, nas quais consistem, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, cumpridas na forma do art. 48, do CP, e limitação de fim de semana, e
os absolveu
da imputação prevista no art. 35,
caput,
da Lei n.o 11.3438/2006.

Emerge da sentença condenatória (Id. 73723570/73723573):

“(...)O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de DAIANE PORFIRIO DE SOUZA GOMES, JEFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA e MAYRY KHATHAEDDY, dando-os como incursos nas penas dos artigos 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e pelo art. 180, caput, do Código Penal.

Aduz que, no dia 14 de janeiro de 2015, na residência localizada na Avenida Matrinchã, s/n, Bairro Boa Esperança, no município de Santo Antônio do Leste/MT, teriam os denunciados se associado em caráter permanente, aliados a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecente nas vizinhanças de seu ponto de distribuição de tóxico, ocasião em que foram detidos por adquirirem, venderem e terem em depósito, substância que causa dependência física e psíquica, consistente em 13 (treze) petecas de cocaína, 01 (uma) peteca de pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de maconha, conforme laudo positivo de constatação de fls. 30, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Relata ainda, que na mesma data e local, teriam os denunciados recebido e adquirido, em proveito próprio, coisas que sabiam serem produtos de crime, consistente nos diversos objetos apreendidos e relacionados no auto de apreensão de fl. 27. (fls. 04/07).

A acusada Daiane Porfírio de Souza Gomes, apresentou defesa prévia, por intermédio de procurador constituído (fls. 225/242).

Devidamente notificados (fl. 265), os acusados Jeferson Rodrigo de Oliveira e Maywry Khathaeddy, apresentaram suas respectivas defesas prévias (fls. 265 e 261).

Laudo Pericial Definitivo apresentado às fls. 271/272.

Durante a instrução processual, foram ouvidas sete testemunhas comuns e procedido o interrogatório dos acusados (termos de fls. 263; 300/301; 453 e 452 e mídias de fls. 454, 473 e contracapa dos autos).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, com a condenação dos acusados nos exatos termos da exordial acusatória (fls. 474/483)

Por sua vez, a defesa dos acusados Jeferson Rodrigo de Oliveira e Maywry Khathaeddy, pugnou pela absolvição dos mesmos, em todos os tipos penais imputados, uma vez que não haveria provas efetivas que demonstre a prática de tais ilícitos (fls. 485/498).

No mesmo sentido se manifestou a defesa da acusada Daiane Porfirio de Souza Gomes, pugnando pela sua absolvição, em todos os delitos imputados, uma vez que o acervo probatório acostado aos autos seria insuficiente a demostrar a autoria delitiva (fls. 507/518).

É o relato. Decido.

Trata-se de ação penal movida em desfavor de DAIANE PORFIRIO DE SOUZA GOMES, JEFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA e MAYWRY KHATHAEDDY, dando-os como incursos nas penas dos artigos 33, caput, c/c art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e pelo art. 180, caput, do Código Penal.

Do tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/06

São 18 os núcleos do tráfico de drogas, que vêm dispostos no aludido art. 33 da LT: “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

A conduta imputada aos acusados amoldam-se ao núcleo “adquirir”, “vender” e “ter em depósito”, descritos no supracitado dispositivo, cuja materialidade e autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos.

A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletins de ocorrência (fls. 24/25; 26 e 39), termo de exibição e apreensão (fls. 27/28), laudo preliminar de substância apreendida (fl. 30) e laudo pericial definitivo (fls. 271/272), o qual concluiu que “Após a realização dos exames, verificou-se que o material apreendido e analisado apresentou resultado POSITIVO para a presença de “COCAÍNA” e “MACONHA”.

A autoria, apesar da negativa dos acusados, restou comprovada pela prova testemunhal, bem como pelas circunstâncias como ocorreram suas prisões.

Para tanto, passo a transcrever os trechos de maior relevância à busca da verdade real, os quais se extraem dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. Vejamos.

Eigon Lincoln de Lima – Policial Militar responsável pela ocorrência que culminou na prisão em flagrante dos acusados – “(...) que a guarnição de serviço do dia, recebeu uma ligação anônima de que, no local onde residiam os réus, havia uma grande movimentação de pessoas entrando e saindo, tratando-se de uma “boca de fumo”; que após a denuncia, se deslocou com a guarnição até o local, onde, pela movimentação e características, pode-se constatar se tratar de uma “boca de fumo”; que de acordo com as denúncias, no local estaria também, depositados objetos referentes um furto ocorrido na cidade, o que, também foi confirmado pela guarnição; que na residência, haviam dois acusados no interior do imóvel e outro do lado de fora; que este rapaz que estava do lado de fora, fazia a vez de olheiro, e também era responsável por pegar a droga com Daiane e distribuir para os usuários; que Daiane foi quem mostrou o local onde estava a depositada a droga em sua residência; que os objetos furtados também estavam no interior da residência da mesma, os quais foram reconhecidos pelas vítimas; que o acusado Maywry confirmou para o declarante que no local era um ponto de venda de entorpecente; que Daiane informou ainda, que recebeu um ventilador furtado, em troca de drogas; que antes de ocorrer a abordagem do acusado Maywry, pode perceber que haviam duas pessoas junto com ele usando droga (...)” – mídia contracapa dos autos.

Enes de França Barbosa – Escrivão da Polícia Civil responsável pela condução do inquérito policial referente aos fatos – “(...) que na época dos fatos trabalhava como escrivão da Polícia Civil, todavia, como foi cobrir as férias de uma colega em Paranatinga, sua colega Ângela, era quem estava a frente das investigações referentes aos fatos em questão; que quando retornou para Santo Antônio do Leste, Ângela passou para o declarante o inquérito policial para dar prosseguimento; que quando Ângela lhe passou as apreensões, atendeu uma pessoa que havia sido vítima de furto de uma caixas de sons, fazendo a entrega e devolução da res, fazendo juntada desse procedimento ao processo em que se investiga o tráfico em relação ao acusados; que entre os objetos apreendidos, foi averiguado o aparelho celular encontrado com Daiane, sendo que foram encontradas várias mensagens de texto e de watsapp vinculando os acusados no crime de tráfico, e ao comunicar a Autoridade Policial, esta sugeriu que fosse realizado um relatório minucioso sobre as mensagens encontradas e seu conteúdo, o que foi feito; que as mensagens encontradas no celular de Daiane era referente ao comércio de entorpecentes, constando textos referentes à negociações entre usuários e os denunciados; que já ouviu através de informações anônimas que Daiane era fornecedora de drogas na região, todavia, até a ocorrência da denúncia, nunca ouviu falar dos demais acusados (...)” – mídia contracapa dos autos.

Rosair Almeida Vieira – Policial Militar responsável pelo atendimento da ocorrência que culminou na prisão em flagrante dos acusados - “(...) que participou das diligências envolvendo os réus; que estava ocorrendo muitos furtos em algumas residências, e tinha conhecimento de que na residência onde estavam residindo Daiane, Jeferson e Maywry funcionava uma boca de fumo; que diante destas denúncias, se deslocou com a guarnição até o local, passando alguns minutos, começou a ver um fluxo alto de pessoas no lugar, sendo que viu Maywry na parte da frente; que ao fazer a abordagem ao acusado Maywry, este informou que Daiane estava dormindo no quarto, juntamente com Jeferson Rodrigo de Oliveira; que ao bater na porta do quarto onde estava Daiane, esta confessou os fatos, e mostrou onde estava escondida a droga, que segundo a mesma, seria de um tal de “cabeça branca”, proprietário do imóvel alugado por Daiane; que foram ainda encontrados objetos furtados no interior de uma das quitinetes, os quais, segundo Daiane, era também de “cabeça branca”; que Maywry ficava na frente do portão com a finalidade de intermediar e vender o entorpecente fornecido por Daiane (...)” mídia contracapa dos autos.

De acordo com o quanto declarado pelas testemunhas ao norte, os acusados estavam fazendo uso de um complexo de quitinetes, onde residiam apenas os três (Daiane, Jeferson e Maywry), para explorarem o tráfico de drogas no Município de Santo Antônio do Leste-MT.

Que o complexo de quitinetes alugado pelos acusados, é de propriedade de José Altino, alcunha de “Cabeça Branca”, também referido como “Véio”, que, segundo as testemunhas ao norte, é um forte traficante de drogas e detentor de vários imóveis na região de Santo Antônio do Leste.

Depreende-se ainda, que Daiane é responsável pelo depósito e distribuição do entorpecente, juntamente com seu “vizinho” Jeferson, enquanto o acusado Maywry atuava como “olheiro” e também distribuidor escalado para o turno da noite, o que fazia em troca de moradia e drogas, tanto que fora surpreendido fazendo uso de entorpecentes.

Como se vê, de acordo as provas colhidas durante a instrução processual, a atuação de cada acusado restou claramente demonstrada, todos servindo a um único propósito, qual seja, o comércio ilegal de drogas.

Ao serem interrogados em juízo, os acusados negaram veementemente estarem exercendo o comércio de drogas no local.

Primeiramente destaco as declarações da acusada Daiane Porfirio de Souza que, embora não tenha assumido a mercancia, confirmou que cuidava da droga e auxiliava uma terceira pessoa, de nome José Altino, vulgo “cabeça branca” no comércio ilegal, vejamos:

“(...) que não comercializava drogas; que de fato a Polícia Militar encontrou drogas em sua residência; que não estava traficando droga em sua residência, sendo que a droga encontrada na sua casa era do proprietário da quitinete que residia, o qual estava prestes a levar a droga para Paranatinga; que a declarante autorizou o depósito da droga no local, ficando incumbida de olhar a droga; que as quitinetes são todas juntas, e a quitinete onde a droga estava ficava ao lado de sua residência; que os objetos de crime estava também guardado nessa quitinete, a qual era de propriedade de José Altino; que José Altino deixou a droga na quitinete da declarante, pelo fato da polícia estar investigando ele; que tinha ciência da droga e dos objetos de crime guardados na casa da declarante; que a droga foi deixado no mesmo dia em que ocorreu sua prisão; que não pode afirmar se este rapaz comercializada drogas, mas sabe que tinha gente que vendia para ele; que Jeferson disse a declarante que não iria levar a droga pois estava sendo investigado pela Polícia e seu carro esta sendo vigiado, o qual avisou a declarante que um rapaz iria passar e pegar a droga em sua casa mais tarde; que conhece Jeferson a quatorze anos; que Jeferson foi preso em sua residência, pois estava sem carro, mexendo com uns tramites para tirar sua habilitação e trabalhar, para ir até Campo Verde trabalhar; Que em relação ao acusado “índio”, a declarante conhece ele através da pessoa de vulgo “cabeça branca”, sendo que era mecânico na oficina do cabeça branca; que o índio, como é usuário e trabalhava para o cabeça branca, sempre tinha droga em sua residência; que não sabe informar a razão pela qual ele informou que auxiliava a declarante na venda da droga; que o dinheiro apreendido com a declarante era fruto de seu trabalho; que o aparelho celular apreendido era de uso da declarante e de José Altino, mas o seu aparelho telefônico mesmo, não foi apreendido; que a declarante sabia que o José Altino era traficante, e comercializava droga, e que como ele não sabia escrever, sendo que era a declarante quem escrevia as mensagem referente as negociações de droga, auxiliando-o no comércio de entorpecente (...)” – mídia contracapa dos autos.

Em relação ao acusados Jeferson Rodrigo de Oliveira e Maywry Khathaeddy, ambos negaram qualquer participação no crime em tela, declarando:

Jeferson Rodrigo de Oliveira – “(...) Que é usuário de entorpecente, e não sabia que no interior da residência funcionava uma “boca de fumo”; que não estava associado com Daiane para o tráfico de drogas, que estava no local apenas para comprar drogas; que quem autorizou o declarante a morar de favor no local foi José Alino, e não Daiane; que foi obrigado a dizer inverdades na fase policial, sendo o Delegado o responsável pelas coações; que não tem conhecimento sobre o acusado Maywry, que mau sabe quem é (...)” – mídia contracapa dos autos.

Maywry Khathaeddy – “(...) Que no dia da prisão, os Policiais Militares mentiram dizendo que o declarante confirmou que no local era uma “boca de fumo”; que foi muito agredido pelos policias; que colocaram o declarante debruço, e começaram a agredi-lo; que quando foi preso, estava na frente da porta de sua quitinete fumando droga; que desconhece que o local é usado por Daiane para depósito e comércio de drogas; que no local onde estavam situadas as quitinetes, residiam apenas os três, o declarante, Jeferson e Daiane (...)” – mídia contracapa dos autos.

Com efeito, verifica-se que as palavras dos acusados se encontram em total dissonância com o quanto declarado pelos policiais que efetuaram suas prisões, vez que foram categóricos ao asseverarem que a reputação dos acusados, as características do local, as condições em que se deram suas prisões e a forma e acondicionamento do entorpecente apreendido, fatores que, aliados à confissão dos acusados na ocasião de suas prisões, dão conta de que os mesmos estavam comercializando drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Pelo que se extrai das declarações ao norte, ficou provado que a acusada Daiane era responsável pelo comércio de drogas, a qual era abastecida pela pessoa de nome José Altino, vulgo “cabeça branca”, proprietário da quitinete onde a mesma residia juntamente com Jeferson e Maywry, seus auxiliares.

Jeferson, por sua vez, auxiliava Daiane com o embalo e preparação da droga, e, quando Daiane por algum motivo se ausentava do local, o mesmo ficava como o “cabeça”, ou seja, fazia as vezes de Daiane, vendendo e recebendo os valores referente ao tráfico.

Ainda em relação ao acusado Jeferson, embora na fase judicial tenha prestado depoimento diverso, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, o mesmo confessou os fatos narrados na denúncia, diga-se, descrevendo detalhadamente sua função, qual seja auxiliar de Daiane no comércio ilegal de drogas, tudo conforme declarado as fls. 13/14.

Quanto ao acusado Maywry, sua participação no advento criminoso resumia-se a de olheiro e recepcionista dos usuários que procuravam o local para adquirirem droga de Daiane, fazendo o “link” entre ela e os usuários, o que fazia em troco de drogas, pois é dependente químico.

Como se vê, o grupo formado pelos acusados exercia o tráfico ilegal de drogas em um complexo de quitinetes de propriedade de um senhor de nome José Altino, vulgo “cabeça branca”, o qual é conhecido pelos milicianos como sendo um forte traficante da região e fornecedor de drogas a Daiane, que se junto a Jeferson e Maywry para dar maior agilidade ao obscuro negócio.

Outro ponto relevante é que os réus não trouxeram aos autos quaisquer provas de que exercem atividade licita, levando a crer que comete o tráfico de drogas visando seu sustento.

Ademais, destaco que todos os policiais envolvidos na prisão dos acusados e do entorpecente, prestaram seus depoimentos de maneira uniforme e convicta, não havendo qualquer ponto de contradição em suas declarações, o que leva à certeza do ilícito praticado pelos acusados.

Pontuo ainda, que não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que a droga encontrada em um dos cômodos do local onde residiam os acusados era destinada ao comércio ilegal de entorpecente.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado no 8 , o qual traz a seguinte redação:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Assim, amplamente demonstrado que no dia 14 de janeiro de 2015, na residência localizada na Avenida Matrinchã, s/n, Bairro Boa Esperança, no município de Santo Antônio do Leste/MT, os denunciados mantiveram em depósito e venderam substância que causa dependência física e psíquica, consistente em 13 (treze) petecas de cocaína, 01 (uma) peteca de pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de maconha, conforme laudo positivo de constatação de fls. 30, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Da associação para o tráfico – art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

O delito de associação para o tráfico, imputado aos acusados, possui a seguinte redação:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A materialidade consubstancia-se no auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletins de ocorrência (fls. 24/25; 26 e 39), termo de exibição e apreensão (fls. 27/28), laudo preliminar de substância apreendida (fl. 30) e laudo pericial definitivo (fls. 271/272), o qual concluiu que “Após a realização dos exames, verificou-se que o material apreendido e analisado apresentou resultado POSITIVO para a presença de “COCAÍNA” e “MACONHA”.

No entanto, em relação à autoria, constato que a acusação não trouxe elementos suficientes que demonstram que os acusados Jeferson, Daiane e Maywry estavam associados para “manter em deposito” e “vender” drogas, de forma estável e organizada.

Conforme se depreende dos autos, na fase judicial nenhuma testemunha indicou de forma inconteste a comunhão de desígnios e associação para o tráfico de entorpecentes entre os acusados, até mesmo porque nenhuma investigação foi feita a fim de esclarecer a respeito de como seria o suposto vínculo associativo entre os acusados na venda da droga encontrada em poder dos mesmos.

A meu ver, embora se extraia prova segura de que os acusados estavam comercializando drogas em uma mesmo local, não ficou evidenciado que agiam em associação, como por exemplo divisão de tarefas e repartição de lucros, pressupostos típicos para a caracterização da associação, repito, o que não restou evidenciado no autos.

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ARTEFATOS EXPLOSIVOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÕES APRESENTADAS PELA DEFESA – DESCABIMENTO – MATÉRIA EXAURIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E DEVIDAMENTE APRECIADOS NO JUÍZO DE ORIGEM – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROVAS ILÍCITAS – IMPROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO JUÍZO – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ARMAMENTO E MATERIAL EXPLOSIVO ESCONDIDOS NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA, ALÉM DE DROGAS E APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS COM COERÊNCIA E PRESTADOS DE FORMA UNÍSSONA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – ALMEJADA APLICAÇÃO DA BENESSE DESCRITA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS – IMPERTINÊNCIA – PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA HOSTILIZADA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – VIABILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS E READEQUAÇÃO, EX OFFICIO, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. Considerando que a autoridade judiciária, em sede de embargos declaratórios, analisou o inconformismo defensivo, no ponto que entendia ser a sentença omissa, não há falar em nulidade da sentença por ausência de apreciação de fatos relevantes trazidos pela defesa. Estando devidamente comprovado dos autos, por meio de perícia técnica, a materialidade delitiva concernente ao armamento e às munições, bem como em relação ao material explosivo apreendido, e não havendo dúvidas que os apelantes são responsáveis por todo o artefato bélico encontrado enterrado no quintal da residência, em razão de procedimento de busca e apreensão autorizado por decisão judicial, não há falar em fragilidade probatória, estando a condenação pela prática dos crimes descritos no artigo 12 e artigo 16, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei n. 10.826/2003, fulcrado em seguras provas testemunhais produzidas em ambas as fases processuais. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando devidamente comprovada a materialidade e visualizada a autoria delitiva por meio das coerentes e seguras provas testemunhais, também por meio das circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão da droga e demais apetrechos comumente utilizados na traficância. Tratando-se de crime de conteúdo múltiplo, a consumação do tráfico de entorpecentes prescinde de provas de efetiva mercancia, assim como o fato de os apelantes serem usuários, não descaracteriza a conduta do tráfico, sendo certo que é comum que os indivíduos que traficam também consomem substâncias entorpecentes. Diante da ausência dos elementos subjetivos do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável, torna-se imperiosa a absolvição da prática do crime de associação ao tráfico. Falece o interesse recursal de aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo, quando na sentença hostilizada tal providência já foi adotada. Considerando que as reprimendas fixadas não ultrapassaram o limite de oito anos de reclusão, e estando evidenciado que os sentenciados são primários, com bons antecedentes e nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram sopesadas desfavoravelmente, deve ser estabelecido, mesmo que de ofício, o regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, ”b”, do Código Penal. (TJMT, Ap 134353/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017).

Assim, ainda que o conjunto probatório produzido tenha demonstrado o dolo dos réus em manter em deposito e comercializar a substância entorpecente apreendida, em nenhum momento se evidenciou o suposto vínculo estável e duradouro entre eles, tão pouco com terceiros para o fim de cometer tais condutas, razão pela qual, suas absolvições é medida que se impõe.

Do crime de receptação – art. 180, caput do Código Penal.

O tipo penal previsto no artigo 180, caput, do Código Penal possui a seguinte redação:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletins de ocorrência (fls. 24/25; 26 e 39) e termo de exibição e apreensão (fls. 27/28).

A autoria restou igualmente demonstrada, diga-se, em relação a todos os réus, ao passo que, pelo que se extrai das provas orais e documentais carreadas durante a instrução, os mesmos receberam e ocultaram em proveito próprio ou alheio, os objetos apreendidos às fls. 27/28.

Ouvida em juízo, a testemunha Alan Prestes de Oliveira, confirmou ter sido vítima de um furto em sua residência, cujos objetos subtraídos foram encontrados na cidade de Primavera do Leste, sendo perfume, roupas, celulares, dentre outros bens que não se recorda exatamente (mídia contracapa dos autos).

Tais afirmações foram corroboradas pela testemunha Eigon Lincoln da Silva, o qual declarou:

“(...) Que de acordo com as denúncias, no local estaria também, depositado objetos referentes um furto ocorrido na cidade, o que, também foi confirmado pela guarnição, pois os objetos estavam guardados em um quarto dentro do terreno ocupado pelos acusados, especificamente ao lado da quitinete da acusada Daiane; que na residência, haviam dois acusados no interior do imóvel e outro do lado de fora (...)” – mídia contracapa dos autos.

A testemunha Rosair Almeida Vieira, também confirmou a apreensão dos bens furtados, declarando:

“(...) Que ao proceder à averiguação no interior das quitinetes, foram encontrados os bens furtados, confirmando-se as denúncias, bens estes que, segundo Daiane, era de propriedade de “cabeça branca”, e que estaria cuidando para ele (...)” – mídia contracapa dos autos.

Interrogados, os acusados negaram as acusações acerca da receptação, declarando que desconheciam a existência de tais bens no interior da residência, com exceção da acusada Daiane, que confirmou saber da existência dos bens furtados, bem como sua procedência ilícita, todavia, alegando serem os objetos de propriedade de “cabeça branca” – tudo conforme registrada na mídia anexa à contracapa dos autos.

Em que pese dos acusados se furtarem de qualquer responsabilidade acerca sob o advento criminoso, as provas colhidas durante a instrução, dão conta de que os mesmos receberam as res furtivas como forma de pagamento de drogas, mantendo-os no interior da residência, onde também exerciam o tráfico de drogas.

Embora a acusada Daiane alegue que os bens não eram de sua propriedade, mas sim de “cabeça branca”, o qual teria deixado tais bens no quarto ao lado de sua residência, esta não colacionou prova alguma que demonstre situação diversa da contida na exordial, tampouco os demais acusados.

Assim, restou amplamente demonstrado que no dia 14 de Janeiro de 2015, na residência localizada na Avenida Matrinchã, s/n, Bairro Boa Esperança, no município de Santo Antônio do Leste/MT, os denunciados receberam e ocultaram, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistente nos diversos objetos apreendidos e relacionados no auto de apreensão de fl. 27. (fls. 04/07). (...)”

Nas razões recursais busca a reforma parcial da r. sentença, para que os apelados sejam condenados pela prática do delito tipificado no art. 35,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006, bem como requer seja afastado o tráfico privilegiado.

DA CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 35,
CAPUT,
DA LEI N.o 11.343/2006.

Assim dispõe o art. 35 da Lei 11.343/06:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. ”

A conduta proscrita consiste, pois, em "associar-se" para o fim de praticar os crimes descritos nos art. 33 e 34 da Lei 11.343/06, excluída a hipótese de Concurso de Pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Destarte, para que se configure o crime associativo, de forma autônoma, é mister a presença de ajuste prévio a esse fim, com índole permanente, pois, na hipótese de convergência ocasional de vontades, reconhecer-se-á o Concurso de Pessoas.

Acerca da imprescindibilidade do animus associativo duradouro e permanente, leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06:

"(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico.
Para a configuração do delito do art. 35
(antigo art. 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum.
Não existe a forma culposa. (...)" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4a ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 366)

Renato Brasileiro de Lima, ensina que
“Se se trata de crime contra a paz pública, há de se entender que apenas a associação estável e permanente é capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado. Logo, uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime do art. 35, da Lei n.o 11.343/06. (Legislação criminal especial comentada: volume único – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: JusPODIVM, 2016 –pág. 768)”

Em análise aos autos, entendo que não há provas probatórias que comprove o vínculo
permanente
e
estável necessário
para a configuração do crime de associação para o tráfico.

Nota-se que nos autos, foram juntados dois relatórios policiais, aos quais, o primeiro (Id. 73720539) apenas relata sobre o conteúdo encontrado no aparelho celular da acusada Daiane, enquanto o segundo (Id. 73723454) salienta quanto a traficância e os interrogatórios realizados na fase extrajudicial, vejamos:

“(...) Versam os presentes autos de inquérito Policial sobre os crimes de Tráfico de Drogas na modalidade de adquirir drogas para vender na residência que funcionava como “boca de fumo" no município de Santo Antônio do Leste, conforme flagrado pelos Policiais Militares, já que os autuados tinham em depósito duas qualidades de drogas acondicionadas na forma narrada no depoimentos destes as fls. 03/06, e no mesmo local foram encontrados objetos provenientes de crimes cometidos em Santo Antônio do Leste que foram identificados pelas vítimas, inclusive uma delas no momento da confecção do BO pelos Militares. Neste tipo de situação de flagrante, sendo necessária a imediata intervenção policial os elementos de convicção dos Militares e da Autoridade Policial são os colhidos naquele momento e outras diligências e provas levantadas posteriormente, para convencer os órgãos de persecução penal da pratica de hediondo crime.

No interrogatório de MAYYIRY KHATHEDD as fls. 06/07 este apresentou sua versão para os fatos em apuração, assumindo autoria de tráfico de drogas e associação entre os três autuados em mesmo crime, além de confirmar que os usuários trocavam objetos produto de crime em drogas na “boca e fumo".

No interrogatório de JEFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA as fls. 13/14 este apresentou sua versão para os fatos em apuração, assumindo autoria de tráfico de drogas e associação entre os três autuados em mesmo crime, além de confirmar que os usuários trocavam objetos produto de crime em drogas na “boca de fumo" e que esta droga seria fornecida pela pessoa de JOSÉ ALTINO FREIRES conhecido por “Cabeça Branca” como também pela pessoa de Marcelo.

No interrogatório de DAIANE PORFIRIO DE SOUZA GOMES as fls. 19/20 esta não apresentou sua versão para os fatos em apuração, se reservando no direito constitucional de permanecer em silêncio.

Boletim da Policia Militar as fls.24 que descreve os fatos que levaram a prisão dos conduzidos, como também relação dos objetos apreendidos (auto de apreensão as fls.27/28) sendo que em relação a identificação dos objetos relacionados ao tráfico de drogas notamos situação característica do crime em apuração: petecas pequena de drogas de pequeno valor, dinheiro trocado que caracteriza venda a varejo, balança, porções de maconha como de pasta base, porção de aproximadamente 315gramas aparentando ser pasta base, situação observada pelos policiais militares quando da prisão dos suspeitos...as fls. 26 BO PM SAL de furto com objetos relacionados sendo que parte destes foram apreendidos na “boca de fumo”.

Laudo de constatação de drogas as fls. 30

Termo de entrega as fls. 38.

Houve a comunicação do flagrante ao MM Juiz, Membro do Ministério Público e Defensoria Pública, conforme fls. 32/34.

Posteriormente a comunicação do APF prestou declarações MARIA ELINEUSA DA SILVA ALMEIDA as fls. 40/41 sobre os fatos narrados no BO PM SAL as fls.39 e posteriormente foram entregues seus pertences conforme termo de entrega e documentos a fls. 42/46.

Interrogatório do autuado DIONIS PEREIRA DA SILVA as fls. 47/48 sendo que este assume ter trocado objetos por drogas na “boca de fumo" dos autuados e investigados no presente inquérito Policial. A vítima de furto qualificado ALAN PRESTES DE OLIVEIRA também prestou declarações que comprometem os autuados. (...)”

Da leitura dos relatórios, entendo temerária a condenação pelo crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, vez que não consta nos autos investigação criminal capaz de demonstrar a permanência e a estabilidade requerida para caracterizar o delito.

Noutro ponto, saliento que, claramente ficou demonstrado a guarda de substancia entorpecente, com o intuito de venda, contudo, não há provas seguras nos autos a ensejar a condenação pela associação para o tráfico de drogas.

Assim, diante do conjunto probatório, não restou demonstrado que os apelados se associaram para a prática da conduta delitiva tipificada no tráfico de drogas, conforme reverbera dos autos.

Destarte, o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – RECURSO DA DEFESA – 1. ART. 35 DA LEI No. 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE – MERO CONCURSO DE AGENTES – 2. ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – CRIMES DA LEI No 11.343/06 – PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO À SAÚDE PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 3. DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
A mera coautoria na prática do tráfico de drogas, ainda que exercida por mais de uma vez, não se confunde com a associação para o tráfico, se inexistente prova do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35 da Lei no. 11.343/06. A propósito, “(...) "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)” (HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

2. Não há que se falar em atipicidade da conduta em virtude da insignificante quantidade de droga, porque “(...) não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)” (HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).

3. Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Porte/posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple, verbi gratia, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, acerca da existência de prévia denúncia anônima narrando que o apelante exercia a traficância em sua residência; declaração judicial da adolescente comparsa do apelante dizendo que guardava a droga a pedido dele; associados à apreensão de variada qualidade de drogas – duas porções de maconha (1,7g e 1,3g) e outras duas de cocaína (0,5g e 4,9g) – em poder do apelante e da adolescente;

4. Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06. (N.U 1003108-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) (g.n) ”

Neste mesmo sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E DE PERMANÊNCIA. FALTA DE PLURALIDADE DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ACOLHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o vínculo subjetivo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n.11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário.

2. Na hipótese, à mingua de um exame aprofundado do conteúdo probatório, verifica-se que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem o animus associativo entre o paciente e quaisquer outros agentes, identificados ou identificáveis na reiterada prática do tráfico de drogas. A condenação está amparada apenas no fato de que por ter sido preso na posse de um rádio transmissor em local dominado por facção criminosa o paciente seria dela integrante.

3. Portanto,
na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, correta a decisão absolutória
impugnada pelo Ministério Público, nesse recurso.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 542.648/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) (g.n) ”

Desta forma, mantenho a absolvição dos acusados em relação ao crime de associação para o tráfico.

DOSIMETRIA

Inconformado, o Ministério Público busca a
reforma da r. sentença, a fim de afastar a diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006.

Insta consignar que, analisarei de forma individualizada o pedido do
Parquet.

DA ACUSADA DAIANE PORFIRIO DE SOUSA GOMES

Concernente ao pedido, entendo oportuno a transcrição da dosimetria do tráfico de drogas aplicada na sentença:

“(...) Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, deixando de diminui-la em razão da atenuante da confissão espontânea, uma vez que fora aplicada em seu patamar mínimo.

Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da LT, diminuo a pena em 2/3, pois a acusada é primária, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Além dos critérios subjetivos e objetivos inerentes à forma privilegiada do tráfico, fundamento a aplicação da fração máxima da referida causa de diminuição, em razão da baixa magnitude do injusto praticado, ao passo que a acusada é mera operária do tráfico, a serviço daqueles que efetivamente atacam a saúde pública, financiando tais práticas delituosas.

Assim, perfaz-se o total de 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante outras circunstancias capazes de modificá-la. (...)”

In casu
, observa-se que o juiz sentenciante informou que a acusada preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.

É de sabença que, para o
reconhecimento da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, é de sabença que
a mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado

de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor,
deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida
, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...) (STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019). ”

Data vênia, entendo que razão não assiste ao apelante, pois conforme se depreende dos autos, observa-se que a apelada preenche os requisitos cumulativos para aplicação do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência comprobatória quanto a dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], sendo a aplicação da minorante direito subjetivo da agente.

DO APELANTE JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA

Concernente ao pedido, entendo oportuno a transcrição da dosimetria do tráfico de drogas aplicada na sentença:

“(...) Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da LT, diminuo a pena em 2/3, pois a acusada é primária, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Além dos critérios subjetivos e objetivos inerentes à forma privilegiada do tráfico, fundamento a aplicação da fração máxima da referida causa de diminuição, em razão da baixa magnitude do injusto praticado, ao passo que o acusado é mero operário do tráfico, a serviço daqueles que efetivamente atacam a saúde pública, financiando tais práticas delituosas.

Assim, perfaz-se o total de 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante outras circunstancias capazes de modificá-la. (...)”

In casu
, observa-se que o juiz sentenciante informou que o acusado preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.

É de sabença que, para o
reconhecimento da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, é de sabença que
a mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado

de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor,
deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida
, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...) (STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019). ”

Data vênia, entendo que razão não assiste ao apelante, pois conforme se depreende dos autos, observa-se que o apelado preenche os requisitos cumulativos para aplicação do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência comprobatória quanto a dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], sendo a aplicação da minorante direito subjetivo do agente.

DO APELANTE MAYWRY KHATHAEDDY

Concernente ao pedido, entendo oportuno a transcrição da dosimetria do tráfico de drogas aplicada na sentença:

“(...) Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da LT, diminuo a pena em 2/3, pois a acusada é primária, de bons antecedentes e não há provas de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Além dos critérios subjetivos e objetivos inerentes à forma privilegiada do tráfico, fundamento a aplicação da fração máxima da referida causa de diminuição, em razão da baixa magnitude do injusto praticado, ao passo que o acusado é mero operário do tráfico, a serviço daqueles que efetivamente atacam a saúde pública, financiando tais práticas delituosas.

Assim, perfaz-se o total de 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa, pena esta que torno definitiva, ante outras circunstancias capazes de modificá-la. (...)”

In casu
, observa-se que o juiz sentenciante informou que o acusado preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.

É de sabença que, para o
reconhecimento da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, é de sabença que
a mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado

de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor,
deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida
, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...) (STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019). ”

Data vênia, entendo que razão não assiste ao apelante, pois conforme se depreende dos autos, observa-se que o apelado preenche os requisitos cumulativos para aplicação do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência comprobatória quanto a dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], sendo a aplicação da minorante direito subjetivo do agente.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público
, e no mérito,
nego provimento
, mantendo a r. sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021